Tribunal: TJES
Processo: 5004816-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004816-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIERRY PICULI BASTIANELO
AGRAVADO: UELIKSON BOONE e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004816-09.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
THIERRY PICULI BASTIANELO
.

AGRAVAD
O
S
:
UELIKSON BOONE E JOEL MARCHIORI SOSSAI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

THIERRY PICULI BASTIANELO

interp
ôs

agravo de instrumento em face
da respeitável decisão constante no Id 7982954 do processo referência (pn. 5000647-59.2021.8.08.0038),
proferida
pelo MM. Juiz
d
e
Direito
da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia,
que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da ação indenizatória que ajuizou contra

UELIKSON BOONE
e
JOEL MARCHIORI SOSSAI
.

Nas razões do recurso
(
i
d. 1604513) alegou o agravante, em síntese, que 1) “é pequeno produtor Rural, meio pelo qual extrai a provisão para o seu sustento e o de sua família”; 2) “o custo médio para a sua atividade compreende, aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do faturamento”; e 3) “os gastos mensais com cartões de crédito assim como o valor dos gastos mensais (aproximadamente R$ 1.200,00 - somados os dois cartões) condizem com o de uma pessoa humilde e de poucos recursos”.

O pedido de concessão de
antecipação da tutela recursal foi deferido (id
1622676
)
.

C
ontrarrazões apresentadas no id 1937800 nas quais os agravados arguiram preliminar de intempestividade do recurso e, quanto ao mérito pugnaram pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
04 de novembro
de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004816-09.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
THIERRY PICULI BASTIANELO
.

AGRAVAD
O
S
:
UELIKSON BOONE E JOEL MARCHIORI SOSSAI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Pretende o agravante reforma da decisão que

indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da ação indenizatória que ajuizou contra
os agravados.

Nas razões do recurso
alegou o agravante, em síntese, que 1) “é pequeno produtor Rural, meio pelo qual extrai a provisão para o seu sustento e o de sua família”; 2) “o custo médio para a sua atividade compreende, aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do faturamento”; e 3) “os gastos mensais com cartões de crédito assim como o valor dos gastos mensais (aproximadamente R$ 1.200,00 - somados os dois cartões) condizem com o de uma pessoa humilde e de poucos recursos”.

A preliminar de intempestividade do recurso não merece prosperar. Pelo que se extrai dos movimentos do processo de referência,
foi expedida intimação da
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
no dia 29-07-2021 (id 5697114).
Diante da ausência de
informação acerca da
consulta eletrônica ao teor da
intimação pel
o autor

no prazo de 10 (dez) dias após a
publicação
, certo é que
na data do término
do referido prazo el
e
foi automaticamente considerad
o
intimad
o
(Lei n. 11.419/2005, art.
5
º, §3º) de modo que o termo final para interposição de agravo foi
31-08-2021
1
.
Logo, o recurso é tempestivo.

Quanto ao mérito, o re
curso deve ser provido.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário.
Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014.

A propósito, o C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
em seu
art
igo
99, § 3º, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sucede que, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Por outras palavras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

No caso vertente, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira
do
agravante não restou elidida pelos demais elementos constantes deste caderno recursal, sobretudo se considerado que
não resta demonstrada a percepção de renda
capaz de custear as despesas do processo
e que
das alegações feitas pela parte agravada, a
s
relativa
s

à posse pelo agravante de
veículo da marca Ford e
à compra de trator
não es
tão
comprovada
s
e
as demais não atestam capacidade financeira
.

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais,
ainda que parcelados,
impossibilitariam o agravante
de pleitear em Juízo os direitos dos quais se entende titular
.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e, deste modo, concedo
ao
agravante o benefício da justiça gratuita no âmbito do processo n.
5000647-59.2021.8.08.0038
.

É como voto.

1
Data da disponibilização da intimação eletrônica: 29-07-2021; data da publicação da intimação eletrônica: 30-07-2021 (Lei n. 11.419/2006, art. 4º, §3º); data da intimação automática (10 dias corridos): 09-08-2021; fim do prazo recursal (15 dias úteis): 31-08-2021.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004816-09.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
THIERRY PICULI BASTIANELO
.

AGRAVAD
O
S
:
UELIKSON BOONE E JOEL MARCHIORI SOSSAI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: ASSIST
ÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS
DE PROVA EM CONTRÁRIO
.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, § 3º
).

3
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos deste agravo de instrumento
não
infirma
m
a declaraç
ã
o

de pobreza
do
agravante
,
devendo a el
e
ser deferida a assistência judiciária gratuita.

4. -
Recurso provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso,

nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.